Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-06.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos referentes a prêmio de seguro na conta da autora. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços. Danos materiais configurados. Restituição em dobro dos valores descontados que é devida no caso concreto. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero dissabor

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos referentes a prêmio de seguro na conta da autora. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços. Danos materiais configurados. Restituição em dobro dos valores descontados que é devida no caso concreto. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero dissabor e ingressa, efetivamente, na esfera do prejuízo extrapatrimonial. Sentença reformada. Recurso provido.